Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., em face de alegada omissão/inércia do MM. 8a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial que deixou de cumprir a determinação contida no Agravo de Instrumento n. 1012417-53.2021.
Defende o Impetrante que, não obstante ser direito líquido e certo, a avaliação dos bens foi determinada pelo Tribunal de Justiça no acordão que julgou o agravo n. 1012417-53.2021, e há inexplicável omissão e resistência na instância a quo, que ainda não cumpriu a clara, cristalina e óbvia determinação emanada da segunda instância: avaliar os bens relacionados pela devedora.
Pondera que a origem do pedido de avaliação dos bens tem base na insegurança causada pela natureza dos próprios bens ofertados: sua existência e estado de conservação. Na ação executiva, a avaliação dos bens foi insistentemente requerida pela Impetrante e o pedido foi rejeitado, motivando a interposição do agravo noticiado que modificou o (equivocado) entendimento de que seria desnecessária a avaliação: este Tribunal de Justiça foi suficientemente claro ao dar parcial provimento ao agravo4 e determinar a avaliação dos bens relacionados pela devedora.
Assevera adiante que em três oportunidades o juízo ordinário foi comunicado do resultado do recurso que reformou a decisão e determinada que fosse realizada a avaliação.
Quanto ao cabimento do writ assevera que o STJ admite seu manejo quando presentes os requisitos de urgência e iminente prejuízo à parte.
Nesse cenário, aduz que “O pedido está plenamente amparado por argumentos que determinam, inexoravelmente, a pertinência de sua pretensão, quais sejam: (1) direito líquido e certo à avaliação dos bens relacionados pela devedora, (2) omissão no cumprimento da decisão judicial proferida pelo TJMT; (3) clara e evidente ausência de apreciação judicial dos pedidos acima declinados, (4) ausência de resistência da devedora, que concordou com a avaliação.”.
Requer ao final:
“(I) requerer a Vossa Excelência, com fulcro no inciso III, do artigo 7o da Lei 12.016/2009, digne-se de conceder medida liminar para: (a) cessar a omissão na prestação jurisdicional denunciada pela Impetrante, e (b) determinar a efetivação da avaliação dos bens ofertados pela devedora, conforme relação anexa – doc. 07, em garantia à interposição dos embargos à execução já recebidos pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá; (II) concedida a liminar, requer seja notificado a MMa autoridade coatora, o MM. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na pessoa de seu Juiz de Direito Titular ou Substituto, a fim de que, no prazo legal, preste as informações que achar necessárias, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009);”.
É o relatório
D E C I D O
Nos termos da Lei n. 12.016/2009, a Ação Autônoma de Impugnação se presta a proteger direito líquido e certo, sempre que alguém (pessoa física ou jurídica) sofrer, ilegalmente ou com abuso de poder, violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade coatora.
Registre-se, “a priori”, o cabimento da ação autônoma de impugnação, ante a inviabilidade de qualquer outro recurso e/ou instrumento que socorra a parte Impetrante.
Efetivamente, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1012417-53.2021.8.11.0000, restou decidido o seguinte:
“Contudo, conforme já registrado no RAI no. 1012414-69.2019.8.11.0000, nos termos do artigo 919, §5o. do CPC, a decisão que suspende a execução, não impede a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora, assim como, de avaliação de bens; assim sendo, deve haver avaliação dos bens, inclusive já há concordância da parte agravada nas contrarrazões; posteriormente, havendo necessidade, haja reforço ou redução da penhora, ou ainda, substituição.
Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar avaliação dos bens indicados, e, posteriormente, havendo necessidade, haja reforço ou redução da penhora, ou ainda, substituição. ”. (destaquei)
O acordão foi juntado na execução aos 08/10/2.021, portanto, há cerca de seis meses.
O acordão já transitou em julgado aos 09/11/2.021.
O que se depreende dos autos é que apesar das petições da parte Impetrante nos autos e juntada do acordão, os autos não foram conclusos para decisão pelo magistrado do feito, até o momento.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar e DETERMINO que os autos sejam conclusos para decisão urgente, devendo ser analisados os pedidos pendentes nos autos de id’s. 68117217 e 79304338.
Notifique-se a autoridade Impetrada para prestar as informações oportunas (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 27 de abril de 2.021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator